Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-46.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis sem aceite, acompanhadas do instrumento de protesto e comprovante de entrega e recebimento das mercadorias – Atributos de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos evidenciados (art. 15, § 2o, da Lei 5474/68) – Ausência de impugnação quanto a efetiva existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis sem aceite, acompanhadas do instrumento de protesto e comprovante de entrega e recebimento das mercadorias – Atributos de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos evidenciados (art. 15, § 2o, da Lei 5474/68) – Ausência de impugnação quanto a efetiva existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de impugnação em relação aos comprovantes de recebimento de mercadorias apresentados pela exequente – Excesso de execução genericamente alegado, sem prova dos pagamentos parciais alegados – Desatendimento da exigência do art. 917, § 3o, do NCPC – Sentença mantida – Recurso negado.*